Tribunal: STF
Processo: ARE 1370818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação Cível. Direito Administrativo. Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. Servidor Público Estadual. Policial Militar. Autor que requer o reconhecimento da averbação do tempo de Aluno Aprendiz, no período total líquido de 02 anos, 09 meses e 28 dias, com o consequente restabelecimento dos triênios de 5% (cinco por cento) e pagamento dos atrasados. Sentença que reconhece a prescrição da pretensão autoral e extingue o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Recurso interposto pelo requerente. 



    1. Poder de autotutela da Administração Pública. Prazo decadencial quinquenal. Averbação ocorrida em 17/03/2008. Decisão administrativa de retificação do cálculo do tempo de serviço, referente aos servidores com averbação do tempo de aluno aprendiz, publicada em 27/04/2012.



    2. Servidor que possuía prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da ciência, para ajuizar a demanda em face do Estado, mas não o fez. Determinação de recálculo do tempo de serviço para fins de gratificação de triênio publicada no Boletim da PM nº 078/2012. Ciência inequívoca em março de 2013. Ajuizamento da demanda somente em 16/10/2018.



    3. Ato administrativo que atingiu a todos os Policiais Militares na mesma situação, correndo contra todos eles o mesmo prazo para ajuizamento de ação judicial em face da Fazenda Pública.



    4. Tratando-se de ato único de efeitos concretos, deve ser afastada a incidência do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, que prevê, nas relações de trato sucessivo, a prescrição apenas das prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda. Precedentes do STJ e deste Tribunal.



    5. Sentença que se mantém.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso sob análise, a Administração agiu dentro do prazo decadencial antes citado (cinco anos), sendo certo que a averbação do tempo de estudo como Aluno Aprendiz foi realizada em 17/03/2008 (índex nº 000022) e a decisão de recálculo do tempo de serviço, referente aos servidores que tiveram a averbação do tempo de aluno aprendiz foi publicada no Boletim da PM nº 078, de 27/04/2012 (índex nº 000024).



    (...)



    Nota-se, da análise dos autos, que o autor reclama suposto direito à percepção de triênios com base no ato de averbação, promovido pela administração pública, do tempo de estudo como Aluno Aprendiz, considerando-o como tempo de serviço, que foi posteriormente revisto pelo ente fazendário.



    O requerente formula pedido de restabelecimento do percentual de 5% (cinco por cento) e o pagamento das quantias correspondentes ao triênio não pagas a partir de abril de 2012, e ressalta, em suas razões recursais, que não lhe foi permitido o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo que decidiu pela retirada do indigitado triênio.



    Vale ressaltar, contudo, que o exercício de direito subjetivo contra a Administração Pública é prescritível e, quando o conflito se relaciona ao fundo de direito, o prazo é de 05 (cinco) anos, contados do fato que lhe deu origem, conforme previsão contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, in verbis: 



    (...)



    O autor tomou ciência da retirada do percentual referente aos triênios em abril de 2012, tendo manejado a ação judicial contra o Estado somente em 23/04/2019, ou seja, depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos previsto na legislação, o que demonstra, claramente, a ocorrência da prescrição.



    Importante que se registre que o ato administrativo questionado na lide atingiu a todos os Policiais Militares que se encontravam na mesma situação, correndo contra todos eles o mesmo prazo para ajuizamento de ação judicial contra a Fazenda Pública.



    A prescrição atinge a pretensão do direito subjetivo do autor. Assim, as questões aventadas na demanda, como possível nulidade do ato que cancelou a averbação do tempo de serviço, por cerceamento de defesa e contraditório, deveriam ser objeto de discussão no tempo próprio, dentro do prazo prescricional previsto para tanto.



    Não há que se falar, ainda, que, por se tratar de prestações sucessivas (remuneração mensal), não estaria prescrita a pretensão autoral, uma vez que, sendo o caso de ato único de efeitos concretos, afasta-se a incidência da Súmula nº 85, do STJ, que prevê apenas a prescrição das prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda.



    (...)



    A prescrição, neste caso, atinge o próprio fundo de direito do autor, consistente no suposto direito adquirido com a averbação do tempo de estudo como Aluno Aprendiz, do qual decorrem os efeitos patrimomiais.



    (...)



    É importante ressaltar que a publicação do Boletim da PM nº 81, de 2018, quando a Administração passou a estabelecer ‘novas’ regras para se considerar o tempo de Aluno Aprendiz no cálculo dos triênios (tempo de serviço), não afasta a prescrição da pretensão do requerente, em relação ao período em que deixou de receber as verbas, por retificação do cálculo.



    Correta, portanto, a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição, não merecendo qualquer reparo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente